Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO INIBITÓRIA DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DA TERRACAP. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS DESOCUPAÇÕES OU REMOÇÕES COLETIVAS ATÉ 31/12/2021. LEI No 14.216/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 30/6/22. ADPF No 808. NÃO APLICAÇÃO. OCUPAÇÃO POSTERIOR A 31/3/2021. OPERAÇÃO INDIVIDUAL.
1. “Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.” (Lei no 14.216/2021, art. 2o).
2. Os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, seguem vigentes até 30/6/2022 (STF, ADPF no 808).
3. Configurada desocupação individual, não incide a norma do art. 2o da Lei no 14.216/2021, que claramente refere-se a operações coletivas.
4. Não podem ser protegidas pela suspensão dos atos de desocupação forçada as ocupações posteriores a 31/3/2021 (Lei no 14.216/2021, art. 7o).
5. Recursos conhecidos e providos.